Tribunal: TJMT
Processo: 1080252-27.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080252-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL.
OBSCURIDADE RECONHECIDA
. DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. TEMA 1.368 DO STJ.
RECURSO ACOLHIDO
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por
S
eguradora em virtude de Acórdão que, ao dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, fixou critério bifásico de atualização do débito, estabelecendo a incidência da taxa SELIC desde a citação até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, posteriormente, atualização mediante correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre condenação regressiva decorrente de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora não configurada omissão propriamente dita, o Acórdão mostrou-se confuso ao fixar o termo inicial dos encargos legais.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas
Ações Regressivas
propostas por seguradora, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que se concretiza o prejuízo e ocorre a sub-rogação legal.

5.
Antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis, englobando juros e correção monetária (Tema 1.368/STJ).

6.
Após a referida
L
ei, a atualização passa a observar correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC deduzido o índice inflacionário, conforme o art. 406, § 1º, c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

7.
O critério bifásico permanece aplicável
; entretanto,
ajusta
-se
o termo inicial para a data do desembolso da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

“Nas ações regressivas ajuizadas por seguradora, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir do desembolso da indenização, aplicando-se a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, posteriormente, correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à SELIC deduzido o índice inflacionário.”

_________

Dispositivos
aplicados
:
CPC
, art. 1.022;
CC
,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n.
º
14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368;
AgInt
no
AREsp
2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
16/2/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Yelum
Seguros S.A.
em
virtude
do Acórdão
de Id. 345100897,
que
, em julgamento unânime,

proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta a existência de vício quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

Aduz que o julgado determinou a incidência dos juros moratórios a partir da citação, adotando critério que reputa equivocado para hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente
os Verbetes Sumulares
43 e 54, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, e os juros de mora desde o evento danoso, correspondente ao momento do desembolso da indenização securitária.

Afirma que a orientação jurisprudencial dominante estabelece que, em
A
ções
R
egressivas promovidas por
S
eguradora sub-rogada, os encargos moratórios devem ser computados a partir do sinistro, e não da citação, razão pela qual requer a integração do julgado para adequação dos critérios fixados.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o alegado vício
e determinada
a incidência da correção monetária e dos juros de mora desde o evento danoso.

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., no Id. 349373398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação regressiva.

Embora não haja propriamente omissão no julgado, o Acórdão mostra-se confuso ao estabelecer critério bifásico de atualização do débito, consignando que, até a vigência da Lei n. 14.905/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, desde a citação, como índice único de atualização e juros, e que, posteriormente, a atualização passará a ocorrer mediante correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso da indenização securitária, cumulada com juros legais pela taxa SELIC
,
deduzido o IPCA
,
também desde a citação.

É certo que o STJ firmou tese jurídica no
Tema 1368
, no sentido de que
antes da entrada em vigor da Lei n
.
º
14.905/2024
,
a taxa legal de juros de mora aplicável às dívidas civis é a taxa SELIC, englobando tanto os juros quanto à correção monetária
.

A
o incluir o § 1º no artigo 406 do Código Civil,
a Lei 14.905/2024 determinou
que a taxa legal corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária referido no artigo 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

A
ssim, a
atualização monetária, na falta de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC),
e

os juros de
mora corresponde
m
à diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês
.

Q
uanto ao termo inicial
desses consectários, a
plicáve
is
às
Ações Regressivas
propostas por seguradora
, a jurisprudência do STJ
é pacífica no sentido de que
a correção monetária e os
juros de mora fluem a partir do efetivo desembolso da indenização pela s
eguradora, momento em que se concretiza o prejuízo e se opera a sub-rogação legal.

Apenas para ilustrar:

(...)
o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação
. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 1/7/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018,
DJe
de 14/6/2018;
AgRg
no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 28/5/2012;
AgRg
no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009,
DJe
de 6/5/2009.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
).
(sem destaque no original).

Portanto, neste caso,
a definição do termo inicial dos encargos legais deve observar a data do desembolso da indenização securitária, e não a citação, ainda que se aplique, quanto ao regime de atualização, o critério bifásico decorrente da legislação superveniente
.

Com essas considerações, acolho o Recurso Integrativo, supro o vício e, onde se lê:

O montante devido deverá ser atualizado observando-se o critério bifásico: a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação, como índice único de atualização do débito, vedada a cumulação com qualquer outro fator; b) a partir da vigência da referida lei, a atualização ocorrerá mediante correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, nos termos da legislação superveniente.

Leia-se:

O montante devido deverá ser atualizado observando-se o critério bifásico, tendo como termo inicial a data do efetivo desembolso da indenização securitária: a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de atualização do débito — englobando juros de mora e correção monetária — nos termos do Tema 1.368 do STJ; b) a partir da vigência da referida lei, a atualização observará correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, calculada mês a mês, conforme o § 1º do art. 406 c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026